Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DO IDOSO. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA (ART. 102, ESTATUTO DA PESSOA IDOSA). ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 181, II, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. VALORAÇÃO NEUTRA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INCABÍVEL. CULPABILIDADE EXACERBADA. CRIME CONTRA PRÓPRIA GENITORA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de apropriação de rendimentos de pessoa idosa (art. 102 da Lei no 10.741/2003), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Conforme a denúncia, o apelante, filho da vítima, apropriou-se de forma contínua dos proventos de sua genitora para custear despesas pessoais, notadamente o uso de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões centrais em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito; (ii) examinar se a valoração negativa da culpabilidade, em razão do vínculo familiar, deve ser mantida na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) definir se a fração de 1/6 é aplicável na primeira fase da dosimetria, e (iv) avaliar se a condenação por danos morais deve ser afastada ou reduzida ante a alegada hipossuficiência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam inequivocamente demonstradas pela prova documental e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais são harmônicos e convergentes em apontar que o réu se apropriou dos rendimentos de sua mãe, pessoa idosa e incapaz, dando-lhes destinação diversa da de sua finalidade.
4. A valoração negativa da culpabilidade revela-se escorreita, uma vez que a prática do delito contra a própria mãe, valendo-se da relação de confiança e afeto, demonstra um grau de reprovabilidade que excede o dolo inerente ao tipo penal.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
6. A responsabilidade de reparar o dano moral subsiste ainda que o réu alegue insuficiência financeira. A hipossuficiência não é causa excludente do dever de indenizar, podendo, quando muito, ser ponderada na fixação do quantum, que no caso se mostrou razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando a conduta revela maior reprovabilidade, como no caso de crime praticado contra a própria mãe. 2. A fração de 1/8 é válida na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6. 3. A hipossuficiência do réu não afasta a condenação por danos morais, podendo apenas influenciar no valor fixado."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.741/2003, art. 102; Código Penal, arts. 59, 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.076.551/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.08.2022; TJDFT, Acórdão no 1690448, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 20.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1841698, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 04.04.2024.